Tribunal: TJPA
Processo: 0808726-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808726-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. J. B. D. S. C.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808726-60.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: D. J. B. S. C.

REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE BORGES DOS SANTOS CARMO

ADVOGADO: MURILO AMARAL FEITOSA - OAB/PA 16.700

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do entendimento pretoriano majoritário, "somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada deste Órgão Fracionário, de id. 16852784, lavrada sob minha relatoria, através da qual deu-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE Síndrome Artrogripotica e pé torto. TRATAMENTO THERASUIT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI 14.454/2022 NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O rol de cobertura previsto pela ANS é taxativo, porém a Lei nº 14.454/2022 prevê duas exceções para cobertura caso o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico não estejam previstos.

2. A fim de que seja devida a cobertura pela operadora do plano de saúde, deve a parte interessada comprovar que o procedimento prescrito se enquadra nas exceções previstas nos incisos I e II, do § 13º, do art. 10 da Lei 9.656/1998.

3. Não restando devidamente comprovado o enquadramento nas exceções previstas no dispositivo legal, não incide a obrigatoriedade da operadora do plano de saúde em custear o tratamento pelo método therasuit, prescrito pelo médico assistente do paciente.

4. Recurso conhecido e provido”.

Inconformada, o recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 17546447), onde alega em apertada síntese que, o método Therasuit foi aprovado pela ANVISA, com o registro n.º 80431160001, bem como passou a ser recomendado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para promover a melhoria da funcionalidade dos pacientes, motivo pelo qual não se pode afirmar que o referido método se enquadraria entre aqueles de natureza experimental excluídos da cobertura contratual ( Lei n.º 9656/1998, art 10, I,V, IX).

Defende que existem várias evidências científicas de que este tratamento (Therasuit) possui EXCELENTES resultados em pacientes com grandes atrasos neuropsicomotores, bem como, existem diversos recentes precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a Fisioterapia Intensiva pelo método Therasuit se mostra como extremamente mais eficiente que a fisioterapia convencional por conta da utilização da veste terapêutica antigravitacional que atua como um “exo-esqueleto”, motivo pelo qual deve ser mantido o fornecimento do tratamento especializado ao menor requerente, uma vez que foi prescrito por médicos, bem como a equipe multiprofissional, disciplinar que assistem ao menor.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja negado provimento ao recurso de instrumento interposto pela demandada, no afã de ser mantida a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer a fisioterapia intensiva pelo método Therasuit à criança autora.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 18419357, onde se pugna pelo não conhecimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Adianta-se, prima facie, que o recurso não há de ser conhecido.

A propósito, do Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a normativa de regência do Agravo Interno (grifou-se):

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

A toda evidência, a legislação adjetiva não comporta plurivocidade semântica: o recurso de Agravo Interno é o meio adequado de impugnação apenas das decisões monocráticas proferidas pelo relator, em sede da instância ad quem, não comportando cabimento quanto aos provimentos jurisdicionais emanados de órgão colegiado.

No caso em tela, tratando-se de decisão colegiada, é totalmente descabida a sua irresignação via agravo interno, eis que este instrumento processual é somente utilizável para se atacar as decisões monocráticas e não acórdãos.

Em reforço, colhe-se da doutrina especializada (grifou-se):

O agravo interno é recurso interposto em face de decisão monocrática de relator. Por isso, seu efeito devolutivo é ligado à busca de revisão do pronunciamento judicial impugnado, sendo estranho a esse recurso atacar algo além do ato decisório unipessoal.

Registre-se, também, que o art. 1.021, § 1º, previu um dever de impugnação especificada em sede de agravo interno. Em nome da dialeticidade dos recursos, analisada entre os princípios da teoria geral dos recursos, é preciso que o recorrente discorra sobre as razões de seu inconformismo, visto que este, no âmbito do agravo interno, se limitará ao questionamento da decisão impugnada. Por isso, tal agravo tem por fundamento rever a validade ou justiça do pronunciamento unipessoal do relator. (RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos Recursos. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 185).

Não destoa o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, verbi gratia: "somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário" (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Ainda com escólio em magistério doutrinário, tem-se que o "dispositivo em análise prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra decisão proferida pelo relator, de sorte que sua interposição contra acórdão" constitui "erro grosseiro, a acarretar o não conhecimento do recurso" (OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de; ROQUE, André Vasconcelos; DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e Recursos: Comentários ao CPC de 2015. Vol. 3. 2ª Edição. São Paulo: Método, 2018, p. 1068).

No mesmo sentido, vejamos ainda o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTO DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/2015, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, a qual deve ser fixada no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Logo, porque inadmissível à espécie, o não conhecimento da insurgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso
.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024